Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704338-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO JUNIO ALVES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. IMAGENS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente as declarações da vítima, da testemunha policial e das imagens acostadas aos autos, não deixam dúvidas de que o réu furtou os bens do interior da residência. 2. Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo, diante da prova oral e das fotos acostadas aos autos, demonstrando que o réu arrombou a porta dos fundos do lote para ingressar na residência 3. Afasta-se a agravante da reincidência, uma vez que, entre a extinção da punibilidade do crime pretérito e o cometimento do crime em apreço, houve o transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 4. Reduzida a pena concretizada e afastada a agravante da reincidência, faz-se necessário alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), afastar a agravante da reincidência, reduzindo a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o regime semiaberto. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando que sua condenação pelo crime de furto qualificado está baseada exclusivamente no depoimento da autoridade policial. Assim, pugna por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030